Tribunal: TJBA
Processo: 8092540-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092540-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HANNA MALTEZ PEREIRA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO, CHAISE OLIVEIRA PEREIRA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, CHAISE OLIVEIRA PEREIRA, SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE TEA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, na qual se discute a abusividade de reajuste de 72% aplicado em junho de 2023, quando o índice da ANS para planos individuais foi de 9,63%.

2 - Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a abusividade do reajuste e determinando a devolução simples dos valores pagos a maior, mas negando danos morais e repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há ilegitimidade passiva da administradora de benefícios; (ii) o reajuste aplicado é abusivo; (iii) é cabível a devolução em dobro; e (iv) são devidos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços, sendo solidariamente responsável nos termos do art. 25, §1º do CDC.

5 - O reajuste de 72% aplicado ao plano de saúde é manifestamente abusivo, configurando típico "falso plano coletivo" que opera materialmente como individual. As acionadas não comprovaram a variação de custos médico-hospitalares ou sinistralidade que justificariam o percentual aplicado.

6 - A diferença exorbitante entre o percentual aplicado (72%) e o devido (9,63%) caracteriza cobrança indevida que enseja devolução em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7 - O mero reajuste indevido de plano de saúde não configura dano moral indenizável, tratando-se de inadimplemento contratual que se resolve no plano patrimonial.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos das acionadas desprovidos. Recurso do autor parcialmente provido apenas para determinar devolução em dobro dos valores pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CC, art. 422; CPC, art. 373, II; Resolução ANS nº 195/2009, art. 17, parágrafo único.

j
urisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 469; TJBA, Apelação nº 0526366-16.2014.8.05.0001.
(TJ-DF 0719819-04.2023.8.07.0001 1816776, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 15/02/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/02/2024)
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01923411620218190001 202400122134, Relator.: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 30/04/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/05/2024)
(TJ-DF 07042217720238070011 1946936, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/12/2024)
(TJ-BA - APL: 05333126220188050001, Relator.: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2021)

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°
80
9
2
54
0
-
1
0
.20
2
3
.
8.05.0
00
1
, em que figura
m
como
Apelantes e Apelados, simultaneamente, a
s
parte
s
acionada
s
,

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
.
e
a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e
o
autor
MIGUEL MALTEZ PEREIRA DOS SANTOS
Rep. por sua Genitora
HANNA MALTEZ PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS ACIONADAS
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto d
o
Relator.

RM07